Tribunal: TJSP
Processo: 2290485-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Manutenção da decisão proferida na primeira instância - Ausência de prejuízo aos agravados - Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" - Agravada não intimada previamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIOS EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE. Manutenção da decisão proferida na primeira instância - Ausência de prejuízo aos agravados - Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" - Agravada não intimada previamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BLOQUEIOS EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE. Decisão agravada que acolheu o pedido de desbloqueio de valores alcançados pelo SISBAJUD em conta bancária de titularidade do executado Jovir – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Executado que demonstrou a natureza salarial do valor constrito, o qual é muito inferior a 50 salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - Autorização legal apenas para constrição de salários que excedam a 50 salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC) – Regra que não deve ser mitigada – Precedentes desta C. Câmara - Quantia bloqueada que é inferior a quarenta salários-mínimos - Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC - Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta corrente e aplicações financeiras – Decisão mantida.

Recurso não provido.